Tribunal: TJDFT
Processo: 0725921-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0725921-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINCERE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, CLAUDIA PATRICIO COSTA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: CENTRO DE CONVIVENCIA E ATENCAO PSICOSSOCIAL LTDA D E S P A C H O Indefiro o pedido de sustentação oral exarado ao ID 29931619 em face do disposto no artigo 110 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça. Assim, mantenha o processo em Sessão Virtual. Desembargador Eustáquio de Castro Relator